Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-47.2021.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO. ADOÇÃO. PEDIDO. REJEITADO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. EQUIPE INTERPROFISSIONAL. SUPERIOR INTERESSE. CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido de inscrição no cadastro de pessoas interessadas em adoção da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal.
2. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o relatório elaborado pela equipe interprofissional da Seção de Colocação em Família Substituta que concluiu pela ausência de condições favoráveis à habilitação para adoção pelos postulantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar o preenchimento dos requisitos legais para a habilitação à adoção, e, sucessivamente, a possibilidade de concessão de prazo suplementar para a preparação psicossocial e jurídica dos postulantes, seguido da elaboração de novo estudo psicossocial pela equipe técnica da Seção de Colocação em Família Substituta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os direitos das crianças devem ser interpretados em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/1990. A doutrina da proteção integral da criança, que compreende o princípio do seu melhor interesse, deve ser observada em todo o procedimento de habilitação para a adoção. As medidas a serem tomadas nos processos que envolvem crianças devem sempre observar o melhor interesse destas, interesse que deve prevalecer sobre quaisquer outros.
5. O art. 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que o registro de pessoas interessadas na adoção deve ser mantido pela autoridade judiciária da comarca ou foro regional e a inscrição dos postulantes será precedida de período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude.
6. A colocação em família adotiva não será deferida à pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado.
7. O estudo psicossocial realizado pela equipe interdisciplinar da Seção de Colocação em Família Substituta, que analisou os motivos e as divergências do projeto de adoção dos postulantes, após o término de sua preparação psicossocial e jurídica, deve ser privilegiado no que se refere à conclusão de que o referido projeto não está pautado sob a ótica do superior interesse da criança.
8. A Lei n. 8.069/1990 não prevê a possibilidade de conceder mais de uma oportunidade para a preparação psicossocial e jurídica dos postulantes dentro do procedimento de habilitação para a adoção. A observância do devido processo legal não pressupõe que o Juízo deva conceder diversas oportunidades para a comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos pela lei aos postulantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. O estudo psicossocial realizado pela equipe interdisciplinar da Seção de Colocação em Família Substituta, que analisou os motivos e as divergências dentro do projeto de adoção dos postulantes, após o término de sua preparação psicossocial e jurídica, deve ser privilegiado no que se refere à conclusão de que o referido projeto não está pautado sob a ótica do superior interesse da criança. 2. A observância do devido processo legal não pressupõe que o Juízo deva conceder diversas oportunidades para a comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos pela lei aos postulantes.”
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 29, 50 e 197-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07012042720238070013, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 6.2.2025; TJDFT, ApCiv 00006536420188070013, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 17.5.2022.